Tribunal: TJPA
Processo: 0044600-18.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044600-18.2000.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO PINTO, PAULO ROBERTO CUNHA PEREIRA

APELADO: ALVARO TAKAO KIKUCHI, MARIA ELIZABETE DA SILVA KIKUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TITULARIDADE REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0044600-18.2000.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTES:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO ROCHA E PAULO ROBERTO CUNHA PEREIRA

ADVOGADO: FERNANDO DA SILVA GONCALVES - OAB PA1283

APELADOS: ALVARO TAKAO KIKUCHI E MARIA ELIZABETE DA SILVA KIKUCHI

ADVOGADO: DANIEL LACERDA FARIAS - OAB PA9933

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
MARIA DE LOURDES RIBEIRO ROCHA E PAULO ROBERTO CUNHA PEREIRA
(ID.

4465592)
irresignados com a Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA de ID. 4465584, que
– proferida nos autos de AÇÃO REIVINDICATÓRIA movida por
ALVARO TAKAO KIKUCHI E MARIA ELIZABETE DA SILVA KIKUCHI
–
deu por procedentes os pedidos autorais.

Ação:
Reivindicatória movida por resistência de
MARIA DE LOURDES RIBEIRO ROCHA E PAULO ROBERTO CUNHA PEREIRA
em sair do imóvel adquirido em hasta por
ALVARO TAKAO KIKUCHI E MARIA ELIZABETE DA SILVA KIKUCHI
.

Em contestação
: os ocupantes
MARIA DE LOURDES RIBEIRO ROCHA E PAULO ROBERTO CUNHA PEREIRA
aduzem ser a venda, nula, bem como haver benfeitorias a serem calculadas e indenizadas em caso de desocupação.

Sentença:
procedência dos pedidos, determinando a desocupação dos ocupantes
MARIA DE LOURDES RIBEIRO ROCHA E PAULO ROBERTO CUNHA PEREIRA,
bem como, em caso de resistência, a compulsoriedade da retirada, confirmando a tutela provisória antes deferida.

Recurso:
de Apelação por
MARIA DE LOURDES RIBEIRO ROCHA E PAULO ROBERTO CUNHA PEREIRA
ao argumento de que a sentença estava eivada de nulidade, tanto pela exceção de suspeição, quanto pela inobservância do procedimento, sem olvidar o desacerto no comando que não fixou os pontos de eventual indenização por benfeitorias.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

Incluído para a pauta 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PLENÁRIO VIRTUAL, o feito foi retirado e novamente pautado à 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – PRESENCIAL.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0044600-18.2000.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTES:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO ROCHA E PAULO ROBERTO CUNHA PEREIRA

ADVOGADO: FERNANDO DA SILVA GONCALVES - OAB PA1283

APELADOS: ALVARO TAKAO KIKUCHI E MARIA ELIZABETE DA SILVA KIKUCHI

ADVOGADO: DANIEL LACERDA FARIAS - OAB PA9933

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Eminentes pares, cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto de sentença que

diante da regularidade e perfectibilidade do ato de aquisição do imóvel em hasta pública e percebendo-se a resistência dos Requeridos, determinou o comando reivindicatório.

Antes, há preliminar levantada pelos Apelantes.

1.

Quanto a preliminar de nulidade por suposta suspeição e incorreção do procedimento.

Não há qualquer nódoa no caderno processual de origem que o cinja de nulidade, e objetivamente, pois os instrumentos processuais foram deliberadamente utilizados pelos Recorrentes fora de seus espectros de utilidade, bem como não houve comprovação de prejuízo com a forma que se sucedeu a marcha processual.

A despeito das consequências processuais das reiteradas exceções de suspeições apostas nos autos, que ultrapassam o quantitativo de 4 (quatro), o que se percebe, de pronto, é a má utilização do instituto que no desiderato de proteger a incolumidade do processo pela via da imparcialidade, acabou sendo manejado como forma de abalroar a marcha processual sem apontamento – ainda que ínfimo – das razões atinentes.

Não pode, a Parte, querer se beneficiar da própria torpeza no momento em que, sabidamente desprovido de fundamentação, atravessa expediente infundado apenas para gerar
hipotética
nulidade

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Demarcatória. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Alegada necessidade de afastar a decretação da revelia por suposta nulidade da segunda audiência de conciliação realizada. Alegado cerceamento de defesa não observado. Autor representado por advogado nos autos, que recebeu intimações e peticionou em seu nome antes de alegar vício no processo. Inércia para juntar instrumento de procuração. Nulidade provocada pela parte que não pode ser suscitada em benefício próprio. Comportamento contraditório que atenta contra a boa-fé processual (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). Ausência de um dos autores que é irrelevante. Representação em audiência pelo outro autor e advogado com poderes para transigir. Artigo 334, § 10, do CPC. Revelia que impede o conhecimento da exceção de usucapião suscitada como matéria de defesa. Matéria não reconhecível de ofício. Precedentes. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0003945-40.2016.8.16.0025 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 18.10.2022)

(TJ-PR - APL: 00039454020168160025 Araucária 0003945-40.2016.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

Ademais:

"(...) A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta." ( REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em24/9/2019, DJe 26/9/2019).

E ainda que fosse percebida incorreção processual (
o que já se disse não haver
), cabe à Parte aquando do apontamento, expor o prejuízo sofrido que será justaposto com a nulidade apontada para análise de manutenção ou não do procedimento. Em reforço é a compreensão jurisprudencial:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REATIVAÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2. Conquanto a "reativação" da ação executória não guarde consonância com a melhor técnica processual, tal circunstância não gerou prejuízos porque: a) a execução foi impugnada, em todos os seus termos

inclusive no m
é
rito

, por meio de embargos do devedor; b) o t
í
tulo que est
á
sendo executado
é
leg
í
timo; c) as partes, se nova execu
çã
o fosse proposta, seriam as mesmas; d) o equ
í
voco quanto ao valor da execu
çã
o foi corrigido a tempo e a hora; e e) o resultado da lide não restou maculado por não terem sido, estritamente, observados os cânones relativos à ação executória. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

Portanto, inexistente a prova do prejuízo
–
que não basta apenas a condenação

– é que a nulidade não pode ser hábil a afastar a marcha processual tomada.

Preliminar portanto, rechaçada.

2.

Quanto ao suposto direito de retenção.

A despeito de ser possível, em regra, eventual retenção por algumas benfeitorias realizadas de boa-fé, tais devem ser direcionadas não ao adquirente pela hasta, mas sim quem promoveu a desconsolidação da propriedade.

Não pode, o possuidor direto, levantar-se contra o adquirente pela hasta, com base em benfeitorias realizadas aquando do gravame alienador do bem. Havendo constituição em mora, consolidação de propriedade e alienação em hasta, as irresignações e eventuais manejos reparatórios devem ser direcionados ao Fiduciante e não aos atuais adquirentes.

Cito compreensão jurisprudencial com trecho em destaque:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO POR AGENTE FIDUCIÁRIO. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS INOPONIBILIDADE EM FACE DO ARREMATANTE. EVENTUAL PRETENSÃO QUE DEVE SER ARGUIDA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONSOLIDOU A PROPRIEDADE DO BEM EM SEU FAVOR. INCIDÊNCIA DA NORMA CONSTANTE DO ARTIGO 30 DA LEI Nº 9.514/97. I - Descabida a manutenção do imóvel na posse dos agravantes, vez que promovida a execução extrajudicial do contrato, retomado o imóvel pelo agente financeiro credor e vendido a terceiro, legítima é a expedição de mandado liminar em ação de imissão de posse, hipótese que desautoriza também a pretendida retenção por benfeitoria. II - O fato de os recorrentes discutirem seu direito de retenção por benfeitorias não tem o condão de justificar ou legitimar a posse exercida em detrimento do direito do atual adquirente do bem. Isso porque eventuais acréscimos construtivos no imóvel devem ser discutidos perante a instituição financeira em ação própria.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04746556320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 05/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

Nesta senda, eventual direito e importe de retenção, não é oponível aos Recorridos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter irretocável a sentença combatida
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2024